Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO, ORA NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação deve ser conhecida, consideradas as alegações de ausência de dúvida objetiva e existência de erro grosseiro na interposição do recurso.
III. Razões de decidir
3. O sistema recursal positivado no Código de Processo Civil caracteriza-se por diferenciar de maneira explícita os recursos cabíveis em cada caso, o que evidencia a adoção do princípio processual da singularidade (ou unirrecorribilidade).
4. Lado outro, existe abertura normativa excepcional para a flexibilização da singularidade como decorrência da regra interpretativa da primazia (ou preponderância) da análise de mérito (CPC, art. 4o), na forma do princípio da fungibilidade.
5. São exigidos os seguintes requisitos para a preponderância do princípio da fungibilidade: (i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto.
6. A decisão impugnada tem natureza claramente interlocutória (CPC, art. 203, § 2o e art. 1.015, parágrafo único), porque não extingue o processo (CPC, art. 203, § 1o e art. 1.009), senão acolhe, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, decotando parcialmente o valor indicado como excesso de execução.
7. Consequentemente, por ausência de dúvida objetiva com relação ao recurso cabível (agravo de instrumento), a apelação ora interposta não passa pelo crivo da admissibilidade.
IV. Dispositivo
8. Apelação não conhecida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 203, §§1o e 2o, 1.009, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 871.145/SP, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16.02.2022; STJ, REsp n. 1.698.344/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.098.834/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.09.2022; TJDFT, acórdão 1980692, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, acórdão 2018122, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, acórdão 2002054, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 21.05.2025.